Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705113-09.2020.8.07.0005 RECORRENTE: MARCOS ANTÔNIO DE MORAIS IRINEU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. MOTIVO TORPE. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. FRAÇÃO DE 1/6. PENA REDIMENSIONADA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO REPETITIVO STJ. 1.Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas. 2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que, via de regra, esses delitos são praticados no âmbito privado, sem a presença de testemunhas, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça. 3. O laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação das lesões corporais sofridas, que podem ser comprovadas por outros meios de prova, como fotografias e testemunhas. 4. Impossível a desclassificação da conduta praticada pelo réu para a contravenção de vias de fatos, uma vez que as lesões corporais causadas à vitima restaram devidamente comprovadas pelas fotografias acostadas aos autos. 5. O inconformismo do réu com a intenção da vítima em por fim ao relacionamento amoroso caracteriza a agravante do motivo torpe ou fútil, com previsão no art. 61, II, “a”, do Código Penal. 6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na segunda fase da dosimetria da pena, da fração de 1/6 para cada agravante, a incidir sobre a pena base fixada na primeira fase. 7. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima (REsp n. 1.675.874/MS). 8. Embora não existam critérios legais objetivos para a fixação do valor do dano moral, cediço que ele deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, as circunstâncias e a reprovabilidade da conduta, a situação socioeconômica do agente, além do caráter pedagógico que ele deve assumir. No caso, a fixação do valor de R$ 500,00 revela-se adequada. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 158 e 356, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando imprescindível, no caso, a realização do exame de corpo de delito, sem o qual se mostram insuficientes as provas para o decreto condenatório pelo crime de lesões corporais. Defende, assim, a plausibilidade da tese absolutória ou, alternativamente a desclassificação para a conduta contravencional de vias de fato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 158 e 356, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “Constatado que as lesões na vítima estão comprovadas por outros meios de provas, sobretudo o laudo médico produzido por profissional responsável pelo atendimento da vítima no pronto socorro, acompanhada na ocasião por policiais militares, é prescindível o exame de corpo de delito do art. 158 do CPP. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 1.858.367/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021). No mesmo sentido, confira-se, entre outras, a decisão proferida no AREsp 2200930, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 28/10/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.695.525/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). Além disso, a análise das teses recursais, seja quanto à insuficiência de provas acerca da autoria e da materialidade do crime de lesões corporais, seja quanto à desclassificação para a conduta contravencional de vias de fato, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012